Tribunal: TJDFT
Processo: 0731008-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731008-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA CRISTINA SOUZA COITE AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS, SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lorena Cristina Souza Coite em face da r. decisão (ID 74511892) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor de Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSus) e outras, indeferiu o pedido de tutela de urgência para reconhecer a ilegalidade formal e material da alteração dos critérios de aprovação do Edital n.o 36, com a determinação de que a Autora/Agravante seja pontuada e avaliada conforme critérios do Edital n.o 35. Afirma que, para obter a titulação de Especialista em Medicina de Família e Comunidade apta ao Registro de Qualificação de Especialista (RQE), se submeteu à prova elaborada e aplicada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), com supervisão da Associação Brasileira de Medicina (AMB), regida pelo Edital n.o 36. Aduz que o Edital n.o 35 estipulava pontuação de 50 (cinquenta) pontos para a nota de corte; nota mínima final de 60 (sessenta) pontos; e 4 (quatro) pontos iniciais para quem não preenchia os requisitos curriculares. No entanto, o Edital n.o 36 majorou para 60 (sessenta) pontos a nota de corte e para 70 (setenta) pontos a nota mínima final. Acrescenta que os editais anteriores garantiam, nos casos de grade curricular incompleta, pontuação mínima de 4 (quatro) pontos pela experiência profissional, correspondente a 0,5 (meio) ponto por semestre; mas que o atual passou a atribuir nota zero, considerando a contagem dessa mesma pontuação apenas a partir do quarto ano de atuação em atenção primária à saúde, ignorando os dois anos da prática desempenhada pelos egressos do curso de especialização do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB). Assim, sugere que houve uma intenção deliberada de prejudicar os candidatos egressos do Programa Médicos pelo Brasil. Salienta que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) não seguiu trâmites formais para a elaboração do Edital n.o 36, que alterou as regras dos editais anteriores, tendo incidido em vício de motivação, publicidade e transparência nos critérios adotados para modificar a forma de avaliação anterior, a exemplo da alteração da análise curricular. Acrescenta que a SBMFC sonegou os documentos no processo de elaboração do Edital n.o 36 e que seria indispensável, para o reconhecimento da nulidade formal daquele, a apresentação “(i) das versões preliminares e definitivas do edital TEMFC 36 enviadas pela SBMFC para a AMB, com comprovação da data de envio e recebimento pela AMB; (ii) o ‘fluxo’ de processo administrativo previsto nas normas internas para alteração de critérios do Edital e comprovação de realização de tais procedimentos; (iii) às justificativas técnicas para a alteração dos critérios avaliativos; (iv) aos documentos eventualmente elaborados pela Comissão de Titulação e da Diretoria da SBMFC para alteração dos critérios; (v) às atas de deliberação da SBMFC, AMB e CME; (vi) comunicações entre a SBMFC e AMB com o CME, responsável por regular as especialidades médicas nos termos das normativas da CFM; (vii) eventual manifestação da Comissão Mista de Especialidades.”. Requer antecipação da tutela recursal para determinar “à AGSUS mantenha o candidata Agravante membro do Médicos pelo Brasil em seu quadro de profissionais nas condições atuais até deliberação ulterior sobre a (ir)regularidade da prova realizada; B.2) Que a SBMFC e AMB forneçam os documentos relativos a alteração dos critérios de aprovação entre o Edital 35 o Edital 36, listados em tópico V (DA OBRIGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS), não se limitando, mas sobretudo às versões preliminares e definitivas do edital 36 enviadas pela SBMFC para a AMB, com comprovação da data de envio e recebimento pela AMB, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00; B.3) Que diante da obrigatoriedade de realizar o TEMFC 36 para a continuidade no PMpB que só foi comunicada a Agravante em 26/03/2025 na (Resolução Direx Agsus de 26/03/2025 - Doc. 18), ou seja, há apenas 14 dias do encerramento das inscrições do edital, ferindo princípios basilares da constituição federal, como legalidade, isonomia, proporcionalidade, razoabilidade, publicidade, entre outros, seja concedida a medida liminar para manter a Agravante como médica do PMpB nas condições atuais da AGSUS, e a suspensão do desligamento até novo certame válido”. Preparo comprovado (ID 74511186) É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O Exame de Suficiência para Obtenção do Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade é regido pelo Edital TEMFC n.o 36 (Edital n.o 36), pela Resolução CFM no 2.330/2023 e alterações posteriores, e é executado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC). No caso em apreço, a Agravante/Autora postula, em síntese, o reconhecimento do vício formal na elaboração do Edital n.o 36, pela inobservância do regulamento da SBMFC, que aprovou mudanças nos critérios de avaliação utilizados em editais anteriores, os quais, em tese, favoreceriam eventuais egressos do programa Médicos Pelo Brasil, a exemplo dela. A Agravante impugna, ainda, os critérios de avaliação dos candidatos, utilizados pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade – SBMFC), quais sejam, a majoração da nota de corte de 50 (cinquenta) para 60 (sessenta) pontos; a majoração da nota mínima final de 60 (sessenta) para 70 (setenta) pontos; e a atribuição de pontuação 0 (zero) para as grades curriculares que não forem preenchidas. Em matéria de concurso público, cabe ao Poder Judiciário verificar a observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob consequência de indevida interferência no mérito do ato administrativo. (AgInt no RMS n. 67.363/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.) A partir dessas premissas, infere-se que a Autora/Agravante não tem direito adquirido à observância dos critérios de avaliação adotados em editais da SBMFC anteriores ao Edital TEMFC n.o 36, uma vez que a definição deles se insere no âmbito do Poder Discricionário da Administração. Logo, não se pode afirmar, de plano, a ilegalidade ou ausência de razoabilidade do aumento da nota de corte e da nota mínima final, tampouco do critério para a inscrição no Exame de Suficiência para Obtenção do Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade, qual seja, “Ser profissional médico na área de Atenção Primária em Saúde (APS) por, no mínimo, 48 (quarenta e oito) meses, consecutivos ou não, contados até a data final de inscrição para este Exame de Suficiência. A atividade profissional deve ser assistencial, prestada a pessoas de todas as faixas etárias e realizada em cenário de prática da APS no Brasil.”. Dos argumentos recursais, depreende-se que a Recorrente almeja, efetivamente, que o Poder Judiciário substitua a banca examinadora e altere os critérios para a concessão do título de especialista em Medicina da Família e Comunidade, cuja matéria está restrita ao juízo discricionário da Administração. Registre-se que a recorrente sustenta a nulidade do Edital n.o 36, pois “incorreu a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade em vício formal ao não seguir os passos necessários e indispensáveis para a divulgação do edital, e também a Associação Médica Brasileira por ter aprovado o edital do certame que não foi acompanhado de toda a documentação necessária para a sua chancela.”. Segundo ela, a SBMFC deveria ter anexado, ao remeter o edital à AMB, nota técnica indicando: (a) estudo estatístico que justificasse elevar a nota de corte; (b) impacto esperado no índice de aprovação; (c) oitiva da comissão científica; e (d) análise de viabilidade comparada com edições anteriores. Ocorre que, como bem esclareceu a SBMFC, em nota oficial de 10/2/2025, “a proposta de edital para o Concurso TEMFC 36 já havia sido encaminhada para aprovação da AMB. No entanto, considerando a nova recomendação e visando possibilitar o cumprimento do cronograma e a realização do concurso, encaminhará uma nova proposta de edital com as alterações detalhadas anteriormente no que se refere aos pré-requisitos para inscrição.” (ID 74511876). A AMB, por sua vez, aquiesceu com os termos da nota oficial da SBMFC (ID 74511881), não sendo possível afirmar, de plano, a nulidade do edital por vício formal, tampouco a razoabilidade do deferimento da medida postulada pela recorrente, por supostos vícios formais que não comprometem a legalidade do processe seletivo. O que a Autora/Agravante objetiva, em verdade, é reconhecer que o suposto atropelo de etapas de tramitação interna do procedimento administrativo para a elaboração do Edital, ora impugnado, comprometeria a lisura na definição de novos critérios de avaliação, diversos dos adotados em editais anteriores. E, nesse sentido, comprometeriam a própria discricionariedade da Administração na escolha dos critérios para a concessão do título de especialista em Medicina da Família. A referida relação de causa e efeito, todavia, não foi demonstrada de plano, especialmente diante da justificativa de que uma nova versão do Edital n.o 36 seria elaborada com a inclusão de modificações ditadas pela AMB e com a celeridade necessária para cumprir o cronograma e a realização do concurso. Acrescente-se que as razões recursais não infirmam os termos da r. decisão agravada, no sentido de que as alegações da Autora são insuficientes para demonstrar qualquer ilegalidade no Edital capaz de possibilitar que a candidata seja avaliada segundo critérios definidos em editais anteriores ao Edital no 36. Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito da Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator